Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-38.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESP. 1.578.553/SP. COBRANÇA REGULAR. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO COMPETENTE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESP 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. INAPLICÁVEIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A validade da cláusula que prevê a tarifa de registro de contrato fica adstrita à efetiva prestação do serviço e à possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp 1.578.553). A existência de documentação nos autos, in casu, a consulta da situação do veículo dado em garantia, a qual atesta a “alienação fiduciária” é prova hábil a confirmar a efetiva prestação do serviço de registro do contrato em órgão competente, qual seja, o Detran-DF, tornando legal a cobrança da tarifa de registro de contrato.

2. O C. STJ, nos julgamentos dos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, entendeu pela validade da tarifa de cadastro, a qual não se confunde com a tarifa de abertura de crédito, desde que expressamente prevista e exigida apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

3. No caso dos autos, verifica-se expressa previsão contratual e ausência de demonstração pelo consumidor de relacionamento anterior ao contrato com a financeira, condições que autorizam a cobrança da tarifa de cadastro.

4. Não há se falar em ilegalidade do seguro prestamista, já que não demonstrado qualquer vício de consentimento em relação à adesão ao contrato de seguro, e, além disso, o instrumento de contratação integra o acervo probatório confirmando o pacto entre as partes.

5. Não merecem guarida o pedido de repetição em dobro dos alegados indébitos, bem como os pedidos subsidiários do autor/apelante quanto aos encargos financeiros em análise, uma vez que, conforme exposto, tiveram a legalidade de sua cobrança e de seu quantum corroborados por esta instância recursal.

6. Apelação conhecida e desprovida.